Tribunal: TJMT
Processo: 0037139-65.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0037139-65.2009.8.11.0041
RECORRENTE (s): F. L. PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
RECORRIDO (s): MAURICIO LOURENÇA DA SILVA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 8500100):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DA ESCRITURA DE TERRENO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO – O PROMITENTE RESPONDE POR PERDAS E DANOS CASO A OBRIGAÇÃO NÃO SEJA CUMPRIDA –CONTRATO CELEBRADO COM ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO – CLÁUSULA EXPRESSA DA OBRIGAÇÃO DE OUTORGAR A ESCRITURA – OBRIGAÇÃO QUE DEVE SER CUMPRIDA PELO ANUENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A empresa que, apesar de não pode outorgar a escritura, assumiu a obrigação de fazer perante o apelante em promessa de fato de terceiro responderá por perdas e danos caso a obrigação não seja cumprida, razão pela qual deve permanecer no polo passivo da lide.
Se o valor pago pelo apelante se mostra totalmente compatível com a aquisição do terreno e também com os valores cobrados pela construção à época do negócio, e não há no contrato ressalva alguma acerca da exclusão do terreno, há que ser cumprida a obrigação prevista expressamente na cláusula contratual, qual seja a de outorga da escritura definitiva do terreno.
(TJ/MT – AP 0037139-65.2009.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/07/2019).
Opostos os Embargos de Declaração ID 8690015, estes foram acolhidos nos termos da ementa a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A OUTORGA DA ESCRITURA - CORREÇÃO NECESSÁRIA - ART. 85, § 2a, DO CPC/2015 – RECURSO DO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA APELADA DESPROVIDO.
Embargos de declaração providos para sanar omissão no acórdão quanto a fixação dos honorários advocatícios (art. 85, §2a, do CPC). (TJ/MT – ED 0037139-65.2009.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 02/10/2019).
Em seguida foram opostos novos Embargos de Declaração ID 19151975 nos seguintes termos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A OUTORGA DA ESCRITURA - CORREÇÃO NECESSÁRIA - ART. 85, § 2a, DO CPC/2015 – RECURSO DO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA APELADA DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
Se não demonstrado o caráter manifestamente protelatório dos declaratórios, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. (TJ/MT – ED 0037139-65.2009.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 13/11/2019).
A Recorrente alega violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido extrapolou os limites dos pedidos constantes da exordial, uma vez que este buscava apenas a outorga da escritura pública, não havendo qualquer menção à quitação do terreno sobre o qual o imóvel fora construído.
Recurso tempestivo (ID 28303497).
Contrarrazões (ID 31964642).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido extrapolou os limites dos pedidos constantes da exordial, uma vez que este buscava apenas a outorga da escritura pública, não havendo qualquer menção
à quitação do terreno sobre o qual o imóvel fora construído.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
(...) 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." (...)” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XV